Tribunal: TJES
Processo: 0007403-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007403-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE DA SILVA IGNACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). Posse de veículo produto de crime com sinais evidentes de adulteração. Dolo configurado. Dosimetria da pena. Ausência de bis in idem. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa. Consta que o apelante foi flagrado na posse de veículo com restrição de furto/roubo e placas divergentes, tendo empreendido fuga da abordagem policial, culminando em colisão. A defesa sustenta ausência de dolo e requer absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, bem como a revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há prova suficiente do dolo na conduta do apelante, apta a manter a condenação por receptação dolosa; (ii) saber se é cabível a desclassificação para receptação culposa; e (iii) saber se houve irregularidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e eventual bis in idem.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório demonstra que o apelante detinha a posse direta de veículo com sinais evidentes de adulteração (placas divergentes e incompatíveis com o chassi), adquirido por valor muito inferior ao de mercado e sem documentação idônea, circunstâncias que autorizam a presunção de dolo, não elidida por justificativa plausível.

4. A tentativa de fuga da abordagem policial, com condução perigosa e colisão, revela consciência da origem ilícita do bem, sendo incompatível com a alegada boa-fé.

5. Inviável a desclassificação para receptação culposa, pois as circunstâncias do caso evidenciam dolo direto, e não mera negligência.

6. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, em razão das circunstâncias do crime e de suas consequências, inexistindo bis in idem.

7. Mantida a agravante da reincidência, bem como o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em conformidade com os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007403-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE DA SILVA IGNACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

“(...) Em 07 de julho de 2024, durante a madrugada, nas imediações da Rua Florial Martins, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado ALEXSANDRO DIAS BARROS, livre e consciente, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime.

Extrai-se dos autos que o acusado adquiriu de Daniel Arcanjo Pereira de Melo 01 (uma) TV de 50 polegadas, marca Samsung.

Na ocasião, Daniel furtou a TV de um estabelecimento comercial e estava tentando vender o aparelho para saldar uma dívida.

Em seguida, o denunciado adquiriu a TV, se comprometeu em quitar a dívida de Daniel e lhe deu R$ 100,00 em dinheiro, somando o valor de R$ 250,00.

Ouvido pela Autoridade Policial, o acusado frisou que não conhecia Daniel, mas aceitou quitar a dívida e pagou a quantia de R$ 100,00 à Daniel. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 145 dias-multa.

A materialidade delitiva mostra-se incontroversa, consubstanciada no Boletim Unificado, no auto de apreensão do veículo e nos demais elementos coligidos ao longo da instrução, os quais atestam que o automóvel conduzido pelo apelante possuía restrição de furto/roubo, além de ostentar placas divergentes, circunstância que evidencia origem ilícita do bem.

A autoria, por sua vez, recai de forma segura sobre o apelante, que foi flagrado na posse direta do veículo, não havendo controvérsia quanto a tal aspecto.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à existência, ou não, de dolo na conduta, sustentando a defesa que o apelante desconhecia a origem ilícita do bem, tendo sido vítima de suposto golpe.

Todavia, o conjunto probatório revela cenário diverso.

Os depoimentos colhidos em juízo são firmes e coerentes.

A testemunha Luiz Antônio Vieira, agente de trânsito, relatou que, após informação acerca de veículo com restrição de furto/roubo e placas divergentes, localizou o automóvel na Avenida Dante Michelini, tendo sido dada ordem de parada ao condutor, a qual não foi obedecida, iniciando-se fuga que culminou na colisão do veículo contra um edifício em construção.

No mesmo sentido, a testemunha Diego Silva Roriz confirmou integralmente a dinâmica da abordagem, ressaltando a tentativa de evasão do apelante e as irregularidades visíveis do veículo.

Tais relatos, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos entre si e encontram respaldo nos demais elementos dos autos.

O interrogatório do réu, embora negue a ciência acerca da origem ilícita, não se mostra apto a infirmar o robusto acervo probatório.

O apelante afirmou que o veículo teria sido adquirido por seu pai, por meio de negociação realizada via plataforma digital, pelo valor de R$8.000,00, com pagamento inicial de R$4.000,00, alegando desconhecer a procedência ilícita.

Entretanto, tal versão não encontra amparo em qualquer elemento concreto.

Com efeito, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a posse de bem de origem ilícita, desacompanhada de justificativa plausível, autoriza a presunção de dolo, incumbindo ao agente demonstrar a licitude da aquisição, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso, as circunstâncias fáticas são eloquentes.

O veículo foi adquirido por valor significativamente inferior ao de mercado, circunstância que, por si só, já recomenda cautela redobrada.

Ademais, inexistem documentos que comprovem a negociação, tampouco foi possível identificar minimamente o suposto vendedor, conhecido apenas por prenome.

Soma-se a isso o fato de o automóvel ostentar duas placas distintas — uma na dianteira e outra na traseira — ambas incompatíveis com o chassi, irregularidade grosseira e de fácil percepção.

Não bastasse, o comportamento do apelante ao avistar a guarnição — empreendendo fuga em alta velocidade e colidindo contra edificação — revela inequívoca consciência da ilicitude da posse, sendo incompatível com a alegada boa-fé.

A soma desses elementos — valor vil, ausência de documentação, adulteração evidente e fuga — forma conjunto probatório coeso e suficiente para demonstrar que o apelante tinha plena ciência da origem ilícita do veículo.

Afasta-se, portanto, a tese de absolvição por insuficiência de provas.

Pelas mesmas razões, não há falar em desclassificação para a modalidade culposa.

A receptação culposa pressupõe ausência de conhecimento da origem ilícita, acompanhada de negligência. No caso, as circunstâncias extrapolam, em muito, o campo da mera imprudência, evidenciando dolo direto, razão pela qual deve ser mantida a tipificação no art. 180, caput, do Código Penal.

Superadas tais questões, passa-se à análise da dosimetria da pena.

A defesa sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal, notadamente a fuga e a colisão do veículo, o que configuraria bis in idem.

Não procede.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado singular fixou a pena-base em 02 anos de reclusão, valorando negativamente as circunstâncias e as consequências do crime.

No tocante às circunstâncias, consignou que o apelante, além de conduzir veículo produto de crime, empreendeu fuga da abordagem, colocando em risco a segurança de terceiros, vindo a colidir contra edifício em construção.

Tal fundamentação é idônea. A fuga, por si só, não integra o núcleo típico da receptação e, quando acompanhada de condução perigosa e efetivo risco a terceiros, extrapola o desvalor inerente ao tipo penal, autorizando a exasperação da pena-base. Não se trata de elementar do crime, mas de circunstância concreta que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

No que se refere às consequências, o magistrado destacou a perda do veículo pela vítima e o dano causado à construção. Ainda que a subtração não tenha sido praticada pelo apelante, a manutenção da cadeia delitiva, com a circulação do bem ilícito, contribui para o prejuízo experimentado pela vítima, sendo legítima a valoração negativa quando presentes elementos concretos, como no caso.

Não se verifica, portanto, bis in idem ou valoração indevida.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência, com base em condenação anterior definitiva, elevando a pena para 02 anos e 04 meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual foi a pena definitivamente fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 145 dias-multa.

Quanto ao regime inicial, a fixação do semiaberto mostra-se adequada, considerando o quantum da pena, a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com o art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Inviável, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da reincidência e da avaliação negativa das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)